Tribunal: TJDFT
Processo: 0009462-39.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ARTIGO 47 DA LCP. CONTRAVENÇÃO. TIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO PROVIDO.
1. O transporte remunerado de passageiros mediante inobservância das condições estabelecidas em lei configura contravenção penal, tipificada no artigo 47 da Lei das Contravenções Penais.
2. O fato de o Código de Trânsito Brasileiro – CTB ter considerado que o transporte irregular de passageiros constitui apenas infração administrativa não implica a revogação do art. 47 da Lei de Contravenções Penais – LCP, porquanto as disposições do CTB visam a proteger a incolumidade pública, ao passo que o art. 47 da LCP protege a organização do trabalho. Precedente: (Acórdão 1177172, 20180510010126APJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/5/2019, publicado no DJE: 11/6/2019. Pág.: 635/640).
3. Ante o exposto, trata-se, em tese, de conduta típica, razão pela qual a sentença que determinou o arquivamento do feito deve ser anulada, dando-se regular prosseguimento à persecução penal.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada. Retornem os autos 2019.03.1.007329-6 (PJ-e 0007219-25.2019.8.07.0003), 2019.03.1.009604-8 (PJ-e 0009462-39.2019.8.07.0003) e 2019.03.1.007913-4 (PJ-e 0007793-48.2019.8.07.0003), tramitando conjuntamente, ao Juízo de origem, para prosseguimento dos feitos na forma da Lei.
5. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.